Tribunal: TJBA
Processo: 0502206-82.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502206-82.2015.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO NUNES DOS SANTOS BITENCOURT e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, ALICE DA CRUZ DE JESUS

A6

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE/BA. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. SÚMULA 421 DO STJ. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA HONORÁRIA DEVIDA CONFORME §§ 2º e 3º DO ART 85 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Simultâneas nº 0502206-82.2015.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio De Jesus/BA em que figuram simultaneamente como apelante/apelado(a) o ESTADO DA BAHIA e RODRIGO NUNES DOS SANTOS BITENCOURT.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia por unanimidade em, EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e REFORMAR, EM PARTE, O ACÓRDÃO de mov. 19109544, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões. Salvador, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça